Tribunal: TJMT
Processo: 1023782-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023782-27.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DOS SANTOS - CPF: 103.947.524-81 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 208.891.784-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALEF BARBOSA CARDOSO - CPF: 044.117.012-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.274.661-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURY JHONES DE LARA - CPF: 015.310.391-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE ANTONIO DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK DOS SANTOS ALVES - CPF: 111.907.194-10 (VÍTIMA), VALMIR DOS SANTOS - CPF: 956.974.624-68 (ASSISTENTE), FABIO JUNIOR DA SILVA SANTOS - CPF: 043.863.584-12 (ASSISTENTE), Iurg Vitor Toledo Lima Rosa (ASSISTENTE), Hernany Oliveira Campos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR LEGÍTIMA DEFESA, BEM COMO, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
– IMPOSSIBILIDADE –
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
– ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA PLENO AMPARO NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO

– TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA CORRESPONDENTE AO MOTIVO TORPE [CIÚME]
– INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA QUE ENCONTRA RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a narrativa defensiva de legítima defesa e ausência de
animus necandi
constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4
. Em específico, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete ao Eg. Tribunal do Júri decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e, ainda, se caracteriza motivo fútil ou torpe. Precedentes.

5
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1023782-27.2023.8.11.0003 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE:

ALEX SANDRO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALEX SANDRO DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.
1023782-27.2023.8.11.0003
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
207774814, o
recorrente sustenta, como primeira vertente da insurgência, a
ausência de substrato probatório
apto a demonstrar os indícios de
autoria delitiva
indispensáveis à sua submissão ao crivo do Júri Popular, razão pela qual pleiteia a
impronúncia
.
Nessa linha intelectiva, a i. Defesa também sustenta que, no momento do fato, o recorrente, além de se encontrar sob
efeito de álcool
, a lhe retirar a plena capacidade de discernimento, tão somente agia em
legítima defesa
.

Em caráter subsidiário, pleiteia a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão corporal
e, consecutivamente, ao menos o
afastamento da circunstância qualificadora
.

Em contrarrazões vistas no ID
207774818
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
207774819
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
213766170
, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia
19/07/2023
, por volta de 02h20min, no estabelecimento comercial denominado “Nanda Lanches”, situado à Rua Arapongas, Bairro Pedra 90, no Município de Rondonópolis/MT,
ALEX SANDRO DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi
e por
motivo torpe
,
tentou matar
Erick dos Santos Alves
ao lhe desferir
um golpe de arma branca
, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por
circunstâncias alheias à sua vontade
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a vítima e a ex-companheira de
ALEX SANDRO
,

Eliane,

estavam na lanchonete quando
Eliane
passou a receber ligações de
ALEX SANDRO
. Por telefonema, o réu insinuava que sua ex-companheira estava tendo um relacionamento com a vítima, aduzindo ainda que conseguia observá-los de onde estava.

Em seguida,
ALEX SANDRO
se dirigiu ao local, foi em direção a
Erick
e, munido de uma faca, desferiu um golpe contra ele, dando início, na intelecção acusatória, a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu fugir e ser imediatamente socorrida.

Após a empreitada,
ALEX SANDRO
empreendeu fuga do local. Conforme arrazoado pelo
parquet
na denúncia, cuida-se de tentativa de homicídio qualificado por
motivo torpe
, consistente em
ciúme
doentio e assassino por parte do réu, que não aceitava o fim de seu relacionamento com
Eliane
.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face do ora recorrente e, após o transcurso do devido processo legal, sobreveio decisão de
pronúncia
,
a fim de submeter o acusado ao crivo do
eg. Tribunal do Júri, contexto em que a i. Defesa exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo, agora, à apreciação das teses recursais.

1.

Da impronúncia, da absolvição sumária e da desclassificação

Inicialmente, a i. Defesa pleiteia a
impronúncia
com esteio em tese de
insuficiência probatória
quanto aos
indícios de autoria
indispensáveis à remessa do caso à apreciação do Júri Popular, arguindo, adicionalmente, que o paciente se encontrava
sob efeito de álcool
no momento do fato criminoso, tendo apenas
se defendido de agressão iminente
[
absolvição sumária
]
; com formulação,
em caráter subsidiário
, de
pedido de desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal
, por suscitada ausência de
animus necandi.

Entretanto, em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa nas razões recursais, e malgrado o descontentamento diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de
elementos inéditos
acerca do fato ilícito.

De outra sorte, a
absolvição sumária
, vindicada
implicitamente
pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de
exclusão de crime
.

Por fim, no que tange à
desclassificação
, sabe-se que está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
, tal como o absolutório,

exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Nessa linha,
o acolhimento do pedido de impronúncia
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, por ausência de provas, bem como de
absolvição sumária
, por legítima defesa, ou ainda de
desclassificação
, por ausência de dolo homicida,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de
inexistência de qualquer elemento probatório apto a situar o recorrente na empreitada criminosa
ou, ainda,
apto a demonstrar que tenha agido com
animus necandi
; caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A pronúncia é decisão interlocutória
mista
, que julga
admissível
a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri.
É mero juízo de admissibilidade e não de mérito
.
Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de
provas suficientes
, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório.
Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença”
.

(AgRg no AREsp n. 2.302.192/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva

está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n.
2023.200446 (ID 207778457) e do laudo pericial n. 511.1.02.9151.2023.127659-A01 (ID 207778460), bem como dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e da prova oral produzida em juízo.

Lado outro, quanto à
autoria delitiva
, existem suficientes elementos probatórios a demonstrarem o possível envolvimento de
ALEX SANDRO
na consecução do crime, conforme se depreende dos relatos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Inicialmente, à d. autoridade policial, a vítima
Erick dos Santos Araújo
assim relatou os fatos,
in verbis
:

“
[...] QUE assim que chegaram na lanchonete ELIANA recebeu uma ligação, que ele a ouviu dizer "não quero mais nada com você" e após isso ELIANA colocou o aparelho em modo "viva voz", ao que
o declarante notou que o interlocutor seria um homem e o ouviu dizer "você tá pagando lanche para seus amigos, você fica aí de conversinha com seus amigos" e já que o telefone estava em modo "viva voz" o declarante respondeu "não preciso disso não, eu tenho meu dinheiro para me manter, ela não está me bancando não e também não tenho nada com ela, aqui todos somos só amigos"
. QUE depois ELIANA colocou o aparelho na função "normal" novamente e logo ela a ouviu dizer "não quero mais você, você sabe disso" e quando desligar o aparelho
ela disse que o ex-marido estava bem ao lado, mas o declarante acreditou que era forma de dizer
. QUE em seguida
ele viu o ALEX SANDRO (ex-marido de ELIANA) se aproximando, ao que se levantou, viu o momento em que ALEX SANDRO tirou um canivete do bolso, o declarante pegou uma cadeira de plástico para se defender e assim que o empurrou com a cadeira o homem o esfaqueou na região lateral direita do corpo, abaixo do braço
. QUE
saiu correndo do local, deu a volta no quarteirão, percebeu que começou a sangrar bastante e retornando na lanchonete pediu ajuda para um motoqueiro que estava no local e que o levasse até o pronto atendimento porque seria mais rápido do que de carro
”.

(ID 207778458 - Págs. 21-22). — Destaquei.

Posteriormente, ao ser ouvida
em juízo
, a vítima manteve-se
coerente
em relação às informações prestadas à d. autoridade policial. Em síntese, relatou que se encontrava no local dos fatos, na companhia de
Eliana Pereira da Silva
e
Alef Barbosa Cardoso
, bem como de outras pessoas, quando
ALEX SANDRO
ligou para
Eliana
e lhe perguntando o motivo de estar pagando bebida para outros homens.

Ao ouvir isso, a vítima não gostou da insinuação e retrucou, dizendo que não precisava que ninguém lhe pagasse bebida, pois trabalhava para tanto. Todavia, em seguida,
ALEX SANDRO
foi a seu encontro, em posse de um canivete. Ao notar que o recorrente estava armado,
Erick
se apossou de uma cadeira para se defender, vindo a ser, não obstante, atingido por um golpe de canivete.

Trata-se de narrativa que encontra apoio nos relatos prestados pelas testemunhas
Eliana
e
Alef
, tanto na fase inquisitiva quanto perante a d. autoridade judiciária.

Em juízo
,
Eliana
ratificou as declarações prestadas perante a d. autoridade policial e narrou que, no dia dos fatos,
ALEX SANDRO
, por meio de um telefonema, deu a entender que ela estava pagando bebida às demais pessoas presentes, o que acabou irritando
Erick
, que ouvira o comentário.

Em sequência,
ALEX SANDRO
se dirigiu até
Erick
e os dois entraram em vias de fato após o recorrente, de posse de uma faca, efetuar um golpe contra a vítima. Conforme pontuado por
Eliana
, a vítima foi se afastando e chegou a começar a correr, enquanto
ALEX SANDRO
continuava o chamando para brigar.

Em sentido correlato,
em juízo
̧ a testemunha
Alef
acrescentou que, na data fatídica, estava na companhia de
Erick
e
Eliana
quando
ALEX SANDRO
surgiu inesperadamente, indo ao encontro da vítima, que, ao percebê-lo, se apossou de uma cadeira, com o intuito de se proteger; todavia, veio a ser atingido por um golpe da arma branca empunhada pelo réu.

Por sua vez, a testemunha
Pedro Henrique Antônio de Jesus
, funcionário da lanchonete, relatou,
em juízo
, não ter presenciado o crime, mas contou que, após ouvir gritos de populares, saiu do estabelecimento e viu que havia um homem correndo e outro, vestido com o uniforme de uma empresa, o perseguindo. A testemunha também relatou que, no
locus delicti
, as pessoas comentavam que
ALEX SANDRO
teria chegado ao local já munido com uma faca e atacando a vítima.

Por fim, o policial civil
Iurgue Vitor Toledo Lima Rosa
relatou,
em juízo
, que, apesar de não terem sido obtidas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial, se apurou, segundo testemunhas ouvidas durante a investigação do caso, que
ALEX SANDRO
chegou a seguir a vítima após golpeá-la, bem como deu voltas ao redor da quadra, por cerca de 400 m (quatrocentos metros). E, com efeito, conforme
Iurgue Vitor
, em volta da quadra, foi encontrado gotejamento de sangue a demonstrar que
Erick
, em tese, teria sido perseguido e tentado correr de seu agressor.

Adicionalmente, a testemunha relatou que, ao longo das investigações, se concluiu que
ALEX SANDRO
teria agido movido por ciúmes, face à recusa de que sua ex-companheira se envolvesse com outros homens, tendo o recorrente, logo após a empreitada delitiva, empreendido fuga para sua cidade de origem.

Perante a d. autoridade judiciária,
Iurgue Vitor
também esclareceu que o delito foi apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em razão de elementos como a gravidade da lesão; o local em que desferido o golpe; e a perseguição à vítima. A testemunha também informou que se apurou ter sido o crime perpetrado por ciúme, tendo ocorrido preliminarmente um desentendimento por telefone, após o qual
ALEX SANDRO
se dirigiu até a lanchonete já com o intento de agredir a vítima.

Lado outro, conquanto não tenha sido interrogado pela d. autoridade policial, ao ser
interrogado em juízo
, o réu relatou que, na data fatídica, visualizou
Eliana
ingerindo bebida alcoólica na companhia de
Erick
, tendo, em seguida, de maneira jocosa, lhe telefonado para perguntar se estava “
bebendo com macho
”.

Conforme o réu, ao ouvir isso, a vítima ficou irritada e disse que não precisava que mulher nenhuma lhe pagasse bebida, e, posteriormente, quando
ALEX SANDRO
se dirigiu ao local,
Erick
o recebeu com agressividade, insinuando arremessar uma cadeira, razão pela qual
ALEX SANDRO
se apossou de seu canivete para se defender, vindo, assim, acidentalmente a ferir a vítima.

Acerca da suposta perseguição, o réu aduziu que, enquanto
Erick
corria, ele apenas o chamava para conversar, tendo também apenas tomado conhecimento de que havia ferido a vítima quando
Eliana
assim lhe disse, pois não se lembrava.

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, que
inexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia, de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação
, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e de ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que
ALEX SANDRO
possivelmente
foi responsável pelo golpe de faca que feriu a vítima
, movido por
ânimo homicida
, não tendo apenas consumado o delito doloso contra a vida por
circunstâncias alheias à sua vontade.

Isso porque, diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, do CPP, o
art. 415, IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi

e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista a presença nos autos de elementos que apontam na direção de que
ALEX SANDRO
teria
iniciado
a altercação entre ambos, tendo inclusive
perseguido a vítima
, que ressaiu atingida na região do
hemitórax direito
(ID 207778460 - Pág. 2).

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de
legítima defesa
e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo decorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

“[...] 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...]”.

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Ademais, quanto à tese de
ausência de
animus necandi
, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

“[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias”
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

“[...] o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face à
região
atingida pela facada [hemitórax direito], consoante se extrai do laudo pericial carreado aos autos (ID
207778460
), bem como em vista dos elementos que
fragilizam
a arguição de que
ALEX SANDRO
teria intencionado se defender de
agressão injusta e iminente
, uma vez que a proposição de que teria sido ele a
iniciar as agressões
, tendo posteriormente ainda
perseguido a vítima,
encontra algum arrimo no substrato probatório.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que
a tese defensiva
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Em suma,
em que pese o entendimento diverso da i. Defesa, entendo que
a incerteza quanto à autoria delitiva e ao ânimo do recorrente deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Por fim, relembro apenas que, como é cediço,
a embriaguez acarreta
inimputabilidade penal

tão somente em caso de
embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior
, de forma que o agente, ao tempo da ação ou omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento; sendo possível, ainda, a redução da pena, de um a dois terços, em caso de agente desprovido de plena capacidade, consoante disposto pelo
art. 28, II, do Código Penal.

E, nessa linha, revela-se inviável o reconhecimento de
eventual

inimputabilidade
de
ALEX SANDRO
, “
[...] pois
não foram produzidas provas acerca da sua dependência química ou que, no momento dos fatos, estava sob o efeito de tais substâncias, sem a capacidade suficiente de entender o caráter ilícito da sua ação
. Logo,
inexistindo a comprovação por perícia, exigida em lei, de que o agente, ao tempo do crime e em razão de sua dependência química, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável a isenção ou redução da pena
nos termos do art. 45 e 46 da Lei n. 11.343/06
” (N.U 1000054-81.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024). — Destaquei.

Com tais considerações, reputo
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
o seu pronunciamento a Júri Popular.

2.

Do vindicado decote da circunstância qualificadora

Por fim, a i. Defesa pleiteia
o decote da qualificadora referente ao
motivo torpe
, sob o argumento de que seria
manifestamente improcedente
a circunstância objurgada.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
melhor sorte não assiste à i. Defesa.

Afinal, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

(Disponível no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revela manifestamente improcedente
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
Segundo consta na exordial,
o crime foi praticado por motivo torpe, em decorrência do réu ter sido tomado pelo ciúme e sentimento de posse que tinha pela sua ex-companheira Eliana
. Em juízo de admissibilidade acusatória,
se verifica a ocorrência da referida qualificadora
. Conforme provas constantes nos autos,
o acusado, não contente com término com Eliana e sentindo por esta um sentimento de posse, ao vê-la em companhia com a vítima supostamente se enciumou, o que o motivou, em tese, para o cometimento do delito
. Assim,
nota-se torpeza na conduta delitiva, ainda mais em se tratando de natureza envolvendo posse de homem sobre a mulher, o que deve ter maior rigor na punição, em havendo confirmação pelo Conselho de Sentença sobre a referida qualificadora
. Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento,
considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados
”.

(Sentença de ID
207774799 - Pág. 8
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado pronunciante, aparentemente, não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória
, no sentido de que
o recorrente buscou assassinar a vítima movido por
motivo torpe
,
consistente em
ciúmes
.

E, nessa quadra, conquanto se insurja a i. Defesa, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“[...] Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito”.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

E, especialmente quanto à motivação calcada em
ciúmes
, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“[...]
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
”
(AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). — Destaquei.

Assim sendo, existindo nos autos
indícios
de que o recorrente teria agido em razão de
ciúmes
em relação a sua ex-companheira,
mostra-se de rigor a remessa da questão à apreciação da Corte Popular
,
a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, deliberar sobre a
motivação
do suposto delito e, em seguida, decidir quanto à
caracterização de motivo torpe

in casu
.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a argumentação defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento de
motivo torpe
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de
hipótese excepcionalíssima
que justificaria a
subtração
, por parte deste Tribunal togado, da
competência do juiz natural
para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
pertinente ao
motivo torpe
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
ALEX SANDRO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.
1023782-27.2023.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024